Tribunal: TJSP
Processo: 1099932-03.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição liminar dos pedidos – Parcial reforma, para se proclamar a abusividade das cobranças da tarifa de avaliação do bem e do prêmio pelo seguro, determinando-se a restituição dos valores pagos a tais títulos, nisso incluídos os encargos financeiros sobre eles calculados; ou a compensação desse

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição liminar dos pedidos – Parcial reforma, para se proclamar a abusividade das cobranças da tarifa de avaliação do bem e do prêmio pelo seguro, determinando-se a restituição dos valores pagos a tais títulos, nisso incluídos os encargos financeiros sobre eles calculados; ou a compensação desse crédito frente ao eventual e efetivo saldo devedor – Mantida a disciplina das verbas da sucumbência estabelecida em primeiro grau, por ínfima a parcela do pedido atendida frente ao todo.
1. Julgamento de improcedência liminar do pedido – Formação de contraditório pleno e desnecessárias outras provas, até porque as contrarrazões, no caso, esgotam a defesa, fazendo as vezes da contestação. Quadro autorizando e aconselhando, a partir do princípio da celeridade da jurisdição, o pronto reexame da solução de mérito atribuída em primeiro grau, com vistas à solução definitiva do litígio.
2. Cognoscibilidade do recurso – Recurso não merecendo ser conhecido na passagem em que pretende o recálculo do IOF. Indevida inovação, em infração à regra dos arts. 329 e 1.014 do CPC.
3. Tarifa de cadastro – Legitimidade. Posição sedimentada na jurisprudência, como se vê do enunciado da Súmula 566 do STJ. Orientação no sentido de que a cobrança de tal tarifa é legítima, a não ser que o mutuário já seja cliente da instituição financeira (do que não cogita a petição inicial).
4. Tarifa de avaliação do bem – Precedente firmado sob o regime de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.578.553/SP considerando ser legítima a tarifa de avaliação do bem desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço. Caso dos autos em que nada demonstra a efetiva avaliação do bem financiado. Ilegitimidade da cobrança. Sentença reformada nesse tópico.
5. Registro do contrato – REsp. 1.578.553/SP, julgado sob o procedimento de recursos especiais repetitivos, considerando legítima a cobrança de despesas com o registro do contrato quando demonstrada a efetiva prestação do serviço. Certificado de registro e licenciamento do veículo apontando a pendência de alienação fiduciária, nos exatos termos do art. 6o da Resolução Contran 320/2009. Legitimidade da cobrança.
6. Seguro de proteção financeira – Orientação do STJ, no julgamento do REsp. 1.639.259/SP, sob o procedimento de recursos especiais repetitivos, no sentido de que consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Inexistência de provas da liberdade de contratação, tanto porque não há nos autos o termo de adesão ao seguro ou a respectiva apólice. Sentença igualmente reformada nessa passagem.
7. Repetição em dobro – Dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC incabível na situação, por não evidenciada a má-fé da instituição financeira, até porque agiu ela amparada por cláusulas contratuais cuja legitimidade é alvo de polêmica jurisprudencial. Precedentes.

Deram provimento parcial à apelação.